Tribunal: STF
Processo: Rcl 86602
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edson Francisco Alves de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, nos autos do Processo de nº 0670624-34.2023.8.04.0001.



    O reclamante sustenta que a decisão que mantém sua prisão preventiva contraria a autoridade do Supremo Tribunal Federal, em face da tese de repercussão geral firmada no RE 1.055.941/SP (Tema 990), e também descumpre a ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404).



    Narra o reclamante que a investigação teve início a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados pela autoridade policial sem a devida autorização judicial. Sustenta que tal procedimento (RIFs “por encomenda”) viola a tese do Tema 990, que, segundo argumenta, permite apenas o compartilhamento espontâneo de informações pela UIF/COAF, e não a requisição direta por órgãos de persecução penal sem crivo judicial.



    Afirma, ainda, que o Juízo reclamado, embora ciente da controvérsia e da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no Tema 1.404, manteve o andamento do feito e indeferiu pedidos de revogação da prisão, descumprindo a ordem de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria.



    Requer concessão de medida liminar para:



    “a) Suspender os efeitos da decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, proferida nos autos do Processo nº 0670624- 34.2023.8.04.0001, que manteve a prisão preventiva do Reclamante



    b) Conceder a ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor de EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas por Vossa Excelência, caso entenda necessário.”(e-doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    a) O recebimento da presente Reclamação Constitucional e o deferimento do pedido liminar, nos termos acima pleiteados;



    b) A notificação da Autoridade Reclamada para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo legal;



    c) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, apresentar manifestação;



    d) Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e, por consequência, conceder definitivamente a ordem de Habeas Corpus em favor de EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA, confirmando a liminar eventualmente deferida. (e-doc. 1, p. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente